Tribunal: TJMT
Processo: 1023729-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023729-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA DOS SANTOS LUSSANI NASCIMENTO - CPF: 059.370.231-02 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ART. 43, § 2o, DO CDC – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO POR SMS – TELEFONE FORNECIDO PELA CONSUMIDORA – VALIDADE – COMPROVAÇÃO DO ENVIO – CIÊNCIA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a notificação prévia para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes quando realizada por mensagem de texto (SMS), desde que enviada para o número telefônico fornecido pelo próprio consumidor no momento do cadastro na plataforma da entidade arquivista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir, de forma expressa, a comunicação por meios eletrônicos – inclusive por SMS ou e-mail – desde que haja comprovação do envio ao canal informado voluntariamente pelo consumidor (REsp no. 2.092.539/RS).

A mera alegação de vulnerabilidade digital não prevalece quando a própria parte cadastrou seus dados e autorizou o uso daquele canal eletrônico como meio de comunicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023729-92.2024.8.11.0041

APELANTE:
LUANA DOS SANTOS LUSSANI NASCIMENTO

APELADO:
SERASA S/A

BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUANA DOS SANTOS LUSSANI NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cancelamento de Registro cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada em desfavor do
SERASA S/A,

que julgou improcednetes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que a r. sentença merece reparo, pois contraria um princípio constitucional, não podemos tratar todos da mesma forma, há de se levar em consideração as suas desigualdades.

O acesso a informação e a tecnologias não são de domínio de toda a população brasileira, existem polos onde tal acesso é dificultado ou até mesmo barrado, pelas condições econômicas e sociais das famílias.

Diz que, ainda que a apelante tivesse condições socioeconômicas e todo respaldo de noções tecnológicas, o apelado se quer provou que o email é de fato da apelante.

Conforme demonstrado, a notificação via SMS é inválida, sendo necessária a notificação por meio de correspondência, razão pela qual, resta mais que cristalino a falha na prestação do serviço, acarretando o dano moral sofrido pela parte Apelante em face da conduta da parte Apelada.

Discorre que o dano moral existe “in re ipsa”, ou seja, resulta inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurs com a reforma da sentença, para reconhecer a irregularidade da notificação via SMS, de modo a condenar a apelada a indenizar a apelante em danos morais acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (Id. 296848873).

A parte apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 296848875).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 298245885.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se, exclusivamente, à validade da notificação prévia da negativação enviada por SMS, meio esse questionado pela parte apelante, que sustenta ausência de comprovação de ciência inequívoca da inscrição e, por conseguinte, requer a sua nulidade e a condenação por danos morais.

A sentença não merece reparos.

A notificação prévia à inclusão de dados do consumidor em cadastros de inadimplentes, conforme preconiza o art. 43, § 2o, do CDC, constitui condição de validade da inscrição. No entanto, não se exige o recebimento efetivo da comunicação, mas apenas a demonstração de que ela foi enviada ao endereço – físico ou eletrônico – indicado pelo próprio consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa relevante, passou a admitir a notificação prévia por meios eletrônicos, como e-mail e SMS, desde que cumpridos os requisitos formais mínimos de envio e vinculação entre o meio de comunicação e os dados informados pelo próprio consumidor.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no. 2.092.539/RS, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, sedimentou o entendimento de que
“A notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp”
.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que a SERASA promoveu o envio da notificação por SMS para o número telefônico informado pela própria autora no momento de seu cadastro na plataforma eletrônica do órgão arquivista.

A sentença de primeiro grau, com precisão técnica, já havia se detido sobre essa comprovação, destacando que o comunicado encaminhado por mensagem de texto continha os elementos essenciais: identificação do credor, valor, natureza da obrigação e data de vencimento. Logo, não há que se falar em ausência de notificação.

É relevante observar que o entendimento mais recente da jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, afasta a invalidade da comunicação realizada por SMS quando demonstrado o envio ao número fornecido pelo próprio consumidor, não se exigindo comprovação de recebimento.

Como bem assentado no precedente do TJMT:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ART. 43, § 2o, DO CDC –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO POR SMS – TELEFONE FORNECIDO PELA CONSUMIDORA – VALIDADE – COMPROVAÇÃO DO ENVIO – CIÊNCIA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a notificação prévia para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes quando realizada por mensagem de texto (SMS), desde que enviada para o número telefônico fornecido pelo próprio consumidor no momento do cadastro na plataforma da entidade arquivista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir, de forma expressa, a comunicação por meios eletrônicos – inclusive por SMS ou e-mail – desde que haja comprovação do envio ao canal informado voluntariamente pelo consumidor (REsp no. 2.092.539/RS).

A mera alegação de vulnerabilidade digital não prevalece quando a própria parte cadastrou seus dados e autorizou o uso daquele canal eletrônico como meio de comunicação.

Comprovado o envio da notificação nos moldes do art. 43, § 2o, do CDC, e ausente qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Precedentes do TJMT corroboram a regularidade da notificação por SMS em hipóteses semelhantes, quando demonstrado o envio ao número fornecido pelo consumidor (N.U 1019609-28.2021.8.11.0003).Recurso conhecido e desprovido
.(N.U 1016193-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025).

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE AFASTADA – PRÉVIA COMUNICAÇÃO ENVIADA À CONSUMIDORA POR MEIO DE MENSAGEM DE TEXTO (SMS) – VALIDADE
– ATENDIMENTO AO ARTIGO 43, § 2.o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – (...)
A comunicação remetida por mensagem de texto, no caso concreto, é apta a comprovar o atendimento ao disposto no artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, ante a existência de prova nos autos acerca do envio e entrega das mensagens, com código hash e/ou ID da mensagem, para o número de telefone fornecido pela consumidora ao credor associado do órgão arquivista
.”
(TJMT – N.U 1019609-28.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, DJE 10/11/2022)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA POR E-MAIL – POSSIBILIDADE – NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição de débito em cadastros de inadimplentes, realizada por meio eletrônico (e-mail), atende aos requisitos previstos no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, bastando o envio ao endereço fornecido pelo credor. A atual jurisprudência da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada tanto no REsp no 2 .063.145 e quanto no REsp no 2.092.539, admite que a notificação possa ser realizada por meio eletrônico, como e-mail, SMS ou WhatsApp, desde que comprovado o envio e o recebimento no servidor de destino. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a notificação prévia foi encaminhada ao e-mail do consumidor informado à Arquivista pelo credor, o que atende à exigência legal. Não há necessidade de comprovação da leitura do e-mail, apenas do seu envio. Assim, estando comprovado o cumprimento da obrigação de notificação, inexiste ilicitude na inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08129854920238120002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SPC BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO REGULAR REALIZADA VIA SMS. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I. Ostenta também legitimidade passiva para a ação indenizatória a entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com permuta de informações constantes de outros bancos de dados. Nesses casos, o órgão que efetuou o registro viabiliza o fornecimento, a consulta e a divulgação de apontamentos existentes em cadastros administrados por instituições diversas com as quais possui convênio, como ocorre com as Câmaras de Dirigentes Lojistas dos diversos Estados da Federação entre si. II. Conforme súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. III. Para comprovação da notificação, é possível apresentar o comunicado prévio enviado por uma instituição arquivista distinta, especialmente quando a negativação é apenas uma replicação de uma informação fornecida por outro órgão similar, o que dispensa a necessidade de uma nova notificação.
IV. Em vista da inexistência de legislação que proíba a notificação por via eletrônica, para que uma notificação seja considerada legalmente válida, faz-se suficiente que seja enviada previamente e por escrito, podendo ser transmitida por meio de carta, e-mail ou SMS para o endereço fornecido pelo credor, não sendo exigido do órgão mantenedor o dever de averiguar os dados prestados pelos credores. V. Demonstrada efetivamente a realização de notificação válida, não há que se falar em exclusão da inscrição, tampouco danos morais indenizáveis.
VI. Preliminar rejeitada, primeiro recurso não provido e segundo provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50077890320228130245, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024).

O argumento de vulnerabilidade informacional genérica invocado pela parte apelante, por sua vez, não se sustenta diante do contexto concreto dos autos, em que a consumidora aderiu voluntariamente ao sistema eletrônico e forneceu seus dados pessoais, inclusive número telefônico, como canal de comunicação com o órgão de proteção ao crédito. Assim, eventual vulnerabilidade técnica não pode ser presumida de forma absoluta, quando ilidida por prova em sentido contrário.

Não havendo ilicitude no procedimento da entidade arquivista e inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, inviável a condenação por danos morais, nos termos do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC.

Assim, verificando-se que o envio da notificação foi devidamente comprovado, realizado por meio idôneo e previamente aceito pela consumidora como canal de comunicação, mostra-se inexistente, portanto, qualquer violação ao dever legal de informação ou qualquer dano indenizável decorrente da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, de modo que outro caminho não há senão confirmar a respeitável sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença singular por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência, majoro, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025